Tribunal: TJDFT
Processo: 0741008-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Vistos. De início, verifica-se que com o julgamento do agravo de instrumento no 0725669-71.2025.8.07.0000, a benesse da gratuidade de justiça foi indeferida, consoante se observa da ementa – embora ainda não noticiado nos autos principais: Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RENDA E PATRIMÔNIO. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVADA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Enquadramento da parte nas hipóteses de concessão de justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser indeferida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família, sendo incabível o seu deferimento nas hipóteses em que, em vista de sua renda e patrimônio, as módicas custas processuais não representarem risco à subsistência da parte. 5. O erário não deve arcar com a desorganização financeira da parte, o que importaria em uso de verba governamental em desacordo com o bem do interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: "A desorganização financeira da parte não é motivo que, por si só, justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo ser demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com custas processuais sem risco à subsistência da requerente e de sua família". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei 1.060/1950, art. 5o; Resolução no 271/2023 da DPDF, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; TJDFT, Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023); TJDFT, Acórdão 1958062, 0741487-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1736067, 0732512-88.2021.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 22/08/2023; TJDFT, Acórdão 1208732, 0715446-69.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2019, publicado no DJe: 20/10/2019; TJDFT, Acórdão 1872080, 07118535620248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1794142, 07400297920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. (Acórdão 2052845, 0725669-71.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.) Com efeito, comprove o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias. Intime-se. Cumpra-se.